Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701103-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SONIA RODRIGUES DA COSTA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora, integrante da carreira de magistério do Distrito Federal, narrou que a administração reconheceu seu direito à redução da carga horário em sala de aula de 40h para 20h semanais, com efeitos a partir do segundo semestre de 2020, conforme Ordem de Serviço n. 390/2020. Como não houve a implementação da mencionada redução, requereu a concessão de tutela de urgência para esse fim. Por sua vez, o pedido de tutela de urgência foi indeferido porque não se comprovou a disponibilidade de professores para substituição da parte autora. Nesse recurso a parte agravante reafirma suas razões para a reforma da decisão agravada. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. O Colegiado já enfrentou esse tema em outros recursos, prevalecendo o entendimento de que se mostra “... necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.” (Acórdão n. 1264475, julgado em 13.07.2020) Dessa forma, não há como reconhecer a probabilidade do direito em favor da parte autora, ora agravante, condição essencial para concessão da antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.